Tribunal: TJES
Processo: 5024493-11.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024493-11.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO JOSE COSTA REIS
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVA DE REPARO FORA DO PRAZO DE GARANTIA. RELAÇÃO DE CONSUMO RECONHECIDA. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DISPENSA A COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA, LAUDO, ORDEM DE SERVIÇO IDÔNEA OU ELEMENTOS MÍNIMOS DE CORROBORAÇÃO DO VÍCIO ALEGADO. MERAS REPORTAGENS GENÉRICAS NA INTERNET QUE NÃO COMPROVAM DEFEITO NO PRODUTO ESPECÍFICO DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5024493-11.2025.8.08.0024

Recorrente: EDUARDO JOSÉ COSTA.

Recorrida: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente Eduardo, eis que o recurso foi instruído com declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios (ID 18516876 e demais documentos anexados). Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, pelo que o recebo em seu efeito devolutivo.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVA DE REPARO FORA DO PRAZO DE GARANTIA. RELAÇÃO DE CONSUMO RECONHECIDA. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DISPENSA A COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA, LAUDO, ORDEM DE SERVIÇO IDÔNEA OU ELEMENTOS MÍNIMOS DE CORROBORAÇÃO DO VÍCIO ALEGADO. MERAS REPORTAGENS GENÉRICAS NA INTERNET QUE NÃO COMPROVAM DEFEITO NO PRODUTO ESPECÍFICO DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Eduardo José Costa Reis
contra sentença proferida pelo 6º Juizado Especial Cível da Comarca de Vitória/ES que julgou
improcedentes
os pedidos formulados em face de
Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.
, nos autos de ação indenizatória em que se alegou a existência de vício em aparelho celular Samsung Galaxy S22+, adquirido em abril de 2022, que teria apresentado defeito na tela em setembro de 2024, com negativa de reparo gratuito pela fornecedora sob o fundamento de expiração do prazo de garantia.

2.

A sentença reconheceu a relação de consumo, rejeitou a preliminar de necessidade de perícia e, no mérito, entendeu que o autor
não se desincumbiu do ônus de apresentar prova mínima
quanto à existência de vício oculto de fabricação ou falha na prestação do serviço, julgando improcedentes os pedidos indenizatórios por danos materiais e morais.

3. Inconformado, o recorrente sustenta, em síntese, a necessidade de inversão do ônus da prova, a existência de vício oculto, a responsabilidade objetiva da fornecedora e a configuração de dano moral decorrente da negativa de reparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A controvérsia cinge-se: (i) Cabimento e alcance da inversão do ônus da prova nas relações de consumo; (ii) Necessidade de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito, mesmo sob a égide do Código de Defesa do Consumidor; (iii) Existência, ou não, de prova idônea acerca de vício oculto no produto específico adquirido pelo autor; (iv) Configuração de falha na prestação do serviço e de dano moral indenizável; (v) Correção da sentença que julgou improcedentes os pedidos por ausência de prova mínima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A controvérsia cinge-se à verificação de eventual falha na prestação do serviço pela fornecedora, consubstanciada na negativa de reparo gratuito do aparelho celular adquirido pelo recorrente, bem como à existência de vício oculto apto a ensejar a responsabilização civil da empresa.

6. É incontroverso nos autos que se trata de
relação de consumo
, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Também é certo que, em demandas dessa natureza, admite-se, em tese, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando presentes os requisitos legais.

7. Todavia, conforme corretamente assentado na sentença, a inversão do ônus da prova
não afasta a necessidade de o autor apresentar, ao menos, prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito
, não sendo possível presumir, de forma automática, a existência de vício no produto ou de falha na prestação do serviço apenas com base em alegações genéricas.

8. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que a inversão do ônus da prova constitui
regra de instrução
, e não de julgamento, não dispensando a parte autora da demonstração mínima dos fatos alegados, verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO . 1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" ( AgInt no Resp 1 .717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3 . Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

9. No mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. PORCELANATO . AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS. ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. 1 . Muito embora seja assegurada a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, é sabido que tal hipótese não é automática, devendo ficar demonstrada a existência de verossimilhança e hipossuficiência do demandante. 2. Mesmo se invertendo o ônus da prova é necessário que o consumidor apresente minimamente prova dos fatos constitutivos do direito, bem como impugne e contraponha as provas colacionadas pela parte ex adversa, sob pena de sobressair os eventuais fatos extintivos do direito alegado. 3 . Hipótese em que a parte apelante não trouxe elementos suficientes para sustentar as alegações iniciais, logrando êxito o fornecedor em comprovar os fatos extintivos alegados na defesa. 3. A existência do vício é pressuposto para a caracterização do dano. Assim, não sendo comprovado o vício alegado, inexiste o dever de reparar pelos supostos danos materiais e morais . 4. Recurso improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001889-13.2017 .8.08.0028, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

10.

No caso concreto, embora o recorrente alegue que o defeito apresentado no aparelho seria decorrente de vício oculto de fabricação,
não trouxe aos autos qualquer elemento técnico mínimo
capaz de demonstrar que o problema apresentado no seu equipamento específico guarda relação com defeito de série, vício de fabricação ou falha imputável à fornecedora.

11.

Não foram apresentados laudos técnicos independentes, ordens de serviço que comprovassem diagnóstico diverso daquele fornecido pela assistência técnica autorizada, tampouco qualquer outro meio idôneo de prova que corroborasse a tese de vício oculto. As referências genéricas a notícias veiculadas na internet sobre eventuais problemas em modelos semelhantes não se prestam, por si sós, a comprovar defeito no produto concreto objeto da lide.

12.

Desse modo, correta a conclusão da sentença ao afirmar que
não restou comprovado o nexo de causalidade entre a conduta da fornecedora e o dano alegado
, inexistindo prova suficiente de ato ilícito, falha na prestação do serviço ou colocação no mercado de produto com vício de fabricação.

13.

Igualmente acertado o entendimento de que os transtornos narrados, desacompanhados de demonstração de ilícito ou defeito imputável à ré,
não ultrapassam a esfera dos meros dissabores da vida cotidiana
, não configurando dano moral indenizável.

14.

Assim, não se verifica qualquer ilegalidade ou error in judicando na sentença recorrida, que analisou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito ao caso concreto, merecendo ser
integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos
, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
O RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.

CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95
.

Tese de julgamento:

1. Ainda que reconhecida a relação de consumo e admitida a inversão do ônus da prova,
incumbe ao consumidor apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito
, não sendo suficiente a formulação de alegações genéricas ou a juntada de notícias abstratas para comprovar vício oculto ou falha na prestação do serviço.

___________

Dispositivo relevante citado:

art. 2º, 3º, do Código de Defesa do Consumidor; art. 373, I do CPC/15.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001889-13.2017 .8.08.0028, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)